Tribunal: TJMT
Processo: 1029610-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1029610-76.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DISSOLUÇÃO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GESSICA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 020.802.861-70 (ADVOGADO), GESSICA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 020.802.861-70 (AGRAVANTE), RUBIA REGINA SALES DA SILVA - CPF: 807.624.921-04 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), LOURIVAL VIEIRA REGO JUNIOR - CPF: 345.980.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), QUE VOTOU PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E NÃO CONHECEU DO RECURSO. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEITADA - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO EM NOME DO PATRONO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a execução de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença, sob fundamento de manutenção da gratuidade de justiça da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se a possibilidade de afastamento da condição suspensiva de exigibilidade da verba sucumbencial, prevista no §3º do art. 98 do CPC, diante de alteração patrimonial da parte beneficiária da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada de expressivo valor decorrente de acordo homologado judicialmente indica mudança na situação financeira da parte executada, afastando a presunção de hipossuficiência e autorizando o prosseguimento da execução.

4. É legítimo o bloqueio judicial de valores via SISBAJUD exclusivamente em nome da parte executada, sendo vedada a constrição em conta do patrono por ausência de previsão legal e de prova da titularidade do valor por parte do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação de alteração significativa na condição financeira da parte beneficiária da gratuidade de justiça autoriza o afastamento da condição suspensiva prevista no §3º do art. 98 do CPC, viabilizando a execução de honorários de sucumbência.

2. É vedada a constrição de valores em contas bancárias de advogado da parte executada, salvo prova inequívoca de que os valores pertencem à parte devedora."

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO
BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GESSICA DA SILVA OLIVEIRA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Divórcio nº 1000631-83.2021.8.11.0041, indeferiu a execução dos honorários de sucumbência.

Sustenta que: o ordenamento jurídico é claro ao dispor o direito do Advogado previsto no Artigo 85 do CPC, que preconiza sobre os honorários de sucumbência, onde a parte perdedora é obrigada a arcar com os honorários do advogado da parte vencedora, sendo verba de caráter alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho e tendo correlação com o trabalho realizado pelo advogado.

A agravante discorda da r. decisão do juízo de primeiro piso, uma vez que contraria totalmente a norma jurídica brasileira, tendo em vista que os honorários de sucumbência têm caráter alimentar, conforme dispõe o Artigo 85, §§ 2º e 14º, ambos do Código de Processo Civil.

Argumenta que: no presente caso, a alteração da condição financeira da Agravada fica perfeitamente demonstrada diante da partilha dos bens adquiridos durante o matrimonio entre o Autor Lourival Vieira Rego Junior e a Executada Rubia Regina Sales da Silva, bem como a venda do bem imóvel localizado no Condomínio Village do Bosque, conforme contrato de compra e venda e comprovantes de saques realizados na agência da Caixa Econômica Federal, das partes qualificadas nos autos da Ação de Divórcio; Portanto, perfeitamente demonstrado o término da condição suspensiva da sucumbência, devido
ao
cumprimento de sentença para pagamento da sucumbência.

Requer seja reformada a decisão interlocutório do Juízo a quo, a fim de conceder a tutela antecipada recursal para que seja deferido o pagamento dos Honorários de Sucumbência da Agravante, por meio de bloqueio judicial da conta bancária do patrono da Recorrida, do valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), referente ao acordo celebrado, para garantia do pagamento dos Honorários de Sucumbência, devidos a Recorrente, bem como o bloqueio da conta bancária da Agravada via sistema SISBAJUD, a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução.

Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido do item a, deferindo o pagamento dos Honorários de Sucumbência da Agravante, por meio de bloqueio judicial da conta bancária do patrono da Recorrida, do valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), referente ao acordo celebrado, bem como bloqueio da conta bancária da Agravada, a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução.

Liminar indeferida. (id. 247178697)

Informações. (id. 248110677)

Contrarrazões. (id. 25291162)

Manifestação agravante. (id. 264196787)

Houve o devido preparo do presente recurso (id. 247501699); bem como acostou nos autos o comprovante de recolhimento (ID 246896181), e cuja guia, correspondente ao valor de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GESSICA DA SILVA OLIVEIRA, OABMT
21597-A

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR, OABMT 19098-O

V O T O
(
PRELIMINAR
DE
NÃO

C
ONHECIMENTO DO RECURSO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A presente preliminar aventada pela parte agravada, deve ser rejeitada; eis que cabível agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de execução dos honorários de sucumbência, bem como o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Com efeito, a admissibilidade do agravo de instrumento deve ser aferida com base no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o qual, embora taxativo, comporta interpretação extensiva e admite hipóteses de mitigação, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, quanto ao indeferimento da execução dos honorários sucumbenciais, trata-se de decisão que versa sobre o cumprimento de sentença, matéria expressamente prevista no inciso X do artigo 1.015 do CPC. Mesmo que o título executivo ainda esteja em formação (como em apelações pendentes), decisões que impedem o regular andamento da execução de obrigação reconhecida judicialmente, como são os honorários advocatícios, afetam de imediato o direito da parte exequente, sendo, portanto, agraváveis.

No que tange à revogação do benefício da gratuidade de justiça, a jurisprudência também é uníssona ao reconhecer que o deferimento ou indeferimento da justiça gratuita, bem como sua revogação, desafia agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, inciso V, do CPC. Isso porque se trata de questão que repercute diretamente sobre a possibilidade de imposição de custas, despesas processuais e honorários advocatícios à parte beneficiária, motivo pelo qual se trata de decisão de natureza urgente, dotada de aptidão para causar gravame irreversível.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente no sentido de que:

“É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a revogação da gratuidade de justiça, por se tratar de matéria de direito processual com repercussões patrimoniais imediatas.” (
AgInt
no
AREsp
1.513.438/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/10/2020,
DJe
03/11/2020).

Portanto, tratando-se de decisões interlocutórias que versam sobre questões de cumprimento de sentença e justiça gratuita, ambas com efeitos patrimoniais diretos e imediatos, revela-se perfeitamente cabível o manejo do recurso de agravo de instrumento, nos moldes do artigo 1.015, incisos V e X, do Código de Processo Civil, sendo absolutamente recomendável o seu uso como forma de evitar perecimento de direito e garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Além disso, a jurisprudência do STJ reforça que a revogação da gratuidade de justiça deve estar fundamentada em alteração da situação financeira da parte beneficiária, devidamente comprovada nos autos. A simples suposição de mudança na condição econômica não é suficiente para justificar a revogação do benefício. Nesse sentido, decisões que revogam a gratuidade de justiça sem a devida comprovação da alteração da situação financeira podem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento.

Portanto, diante de decisão que revoga o benefício da gratuidade de justiça, é cabível a interposição de agravo de instrumento, conforme previsto no CPC/2015 e consolidado na jurisprudência do STJ.

Assim, tem-se que a decisão que indefere o pedido de cumprimento de sentença com fundamento na manutenção da gratuidade de justiça configura típica hipótese de decisão interlocutória suscetível de impugnação via agravo, não havendo dúvida quanto ao cabimento do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Peço licença ao Relator, pois divirjo quanto esta preliminar.

A Agravante é Advogada e representou o interesse de um dos cônjuges em Ação de Divórcio c/c Partilha, em que as partes são beneficiárias da justiça gratuita.

Em 12/04/2023, a Ação foi sentenciada com a partilha dos imóveis, a fixação de honorários de sucumbência
pro rata
, e a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, diante da benesse concedida.

A sentença transitou em julgado.

A Advogada/Agravante promoveu o Cumprimento de Sentença em relação aos honorários e pediu a revogação da gratuidade, cujo pedido foi indeferido com a ordem de retorno dos autos ao arquivo.

Na sequência, as partes juntaram petição conjunta,
que também está assinada pela Advogada/Agravante
, em que pediram homologação de acordo quanto à partilha dos bens, despesas e honorários contratuais e desistiram de qualquer recurso. Por fim, na petição, ainda
reiteraram a manutenção do pedido de gratuidade de justiça concedido
. A Juíza homologou o acordo.

Depois disso, a Advogada/Agravante opôs Embargos de Declaração daquela decisão que extinguiu o cumprimento de sentença e não revogou a gratuidade e, ante à rejeição, interpôs este Recurso.

Está claro que a Advogada/Agravante é contraditória e, mais: aqueles honorários fixados na primeira sentença não subsistem, pois depois daquela sentença as partes fizeram acordo que foi homologado pela Juíza.

Se não bastasse, a Juíza extinguiu o Cumprimento de Sentença e determinou o retorno dos autos ao arquivo e, contra aquela decisão cabe Apelação.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça entende que, no sistema vigente do Código de Processo Civil, a apelação é o único recurso cabível contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença.”
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.306.604/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024).

E mais:
“Nos termos da jurisprudência do STJ, a celebração de acordo entre as partes,
sem
a anuência do advogado, não atinge os honorários advocatícios sucumbenciais fixados.”
(
AREsp
n. 2.821.145/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

Neste caso, conforme exposto acima, existe aquiescência da Advogada/Agravante no termo de acordo, em que inclusive foi reiterado o pedido de gratuidade.

Por esses fundamentos,
acolho preliminar de não conhecimento do Recurso.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL -
CONVOCADO
)
:

Não obstante a divergência apresentada pela douta 1ª Vogal,
rejeito a preliminar
porque o agravo foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de assistência judiciária gratuita.

Comungo do entendimento de que, nesse caso, em razão da
repercussão patrimonial
que essa decisão alcança, é cabível o recurso de
agravo de instrumento
.

Assim sendo, por esta razão, Desembargadora Clarice, peço vênia a Vossa Excelência para acompanhar o nobre Relator.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GESSICA DA SILVA OLIVEIRA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Divórcio nº 1000631-83.2021.8.11.0041, indeferiu a execução dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência, mesmo diante da anterior concessão do benefício da justiça gratuita à parte executada, sob o argumento de que houve alteração em sua condição financeira.

Com efeito, nos termos do §3º do art. 98 do CPC, “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Nesse contexto, a decisão agravada indeferiu o pedido de bloqueio ao fundamento de que a venda de bem objeto de partilha não seria suficiente, por si só, para demonstrar alteração da capacidade financeira da parte agravada. Contudo, da análise dos autos, observa-se que foram juntados documentos que indicam entrada expressiva de recursos financeiros nas contas da agravada, oriundos do recebimento da quantia de R$ 110.000,00, conforme contrato de compra e venda homologado judicialmente no bojo da ação de divórcio (proc. n° 1000631-83.2021.8.11.0041).

Assim, ao contrário do que asseverou o juízo de origem, há elementos concretos que evidenciam modificação relevante no patrimônio da parte executada, o que afasta, de forma suficiente, a presunção de permanência da hipossuficiência anteriormente reconhecida. A recomposição patrimonial mediante recebimento de valor significativo superior a cem mil reais, sobretudo quando não demonstrado que tais recursos estariam comprometidos com despesas essenciais, autoriza o afastamento da condição suspensiva prevista no §3º do art. 98 do CPC.

É nesse sentido a jurisprudência consolidada:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FACE À MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 98, § 3º DO CPC. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 a 102, dispõe sobre o benefício da assistência judiciária gratuita, havendo clara previsão de que as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade. No prazo de 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que condenou o beneficiário, o credor poderá executar seu crédito acaso demonstre que a condição hipossuficiente não mais existe. – Deve ser concedido o benefício legal da assistência judiciária gratuita quando a parte requerente
declarar-se
necessitada e inexistirem nos autos evidencias que infirmem tal condição. Alteração das condições financeiras da parte agravada que autorizam a revogação do benefício. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(Agravo de Instrumento Nº 70077571172, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 12/06/2018).

A constatação de alteração significativa na situação econômica da parte beneficiária da justiça gratuita autoriza o prosseguimento da execução de honorários de sucumbência” (TJRS, AI n. 70077571172, rel. Des. Matilde
Chabar
Maia, j. 12/06/2018).

No tocante ao pleito de bloqueio judicial da quantia recebida no acordo de partilha, em conta bancária da agravada e de seu patrono, a pretensão merece parcial acolhimento. Embora seja juridicamente viável o bloqueio da conta da parte devedora pelo sistema SISBAJUD, a constrição de valores diretamente em conta do patrono da parte contrária carece de respaldo legal específico, salvo comprovação inequívoca de que os valores ali depositados pertencem, de fato, à parte executada, o que não se extrai dos autos.

A jurisprudência também é firme no sentido de que a execução deve ser promovida em desfavor da parte devedora, e não de seu procurador, mesmo nos casos em que este tenha intermediado valores decorrentes de acordos homologados judicialmente.

Portanto, ainda que se reconheça a alteração da situação econômica da parte agravada, autorizando o afastamento da suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, a execução deve prosseguir nos limites da legalidade, por meio do sistema de bloqueio em nome da parte devedora, e não de terceiros.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência, mediante bloqueio de valores exclusivamente em nome da parte agravada, via SISBAJUD, afastando-se a condição suspensiva prevista no §3º do art. 98 do CPC, vedando-se, contudo, a constrição de valores em nome do patrono da parte executada, por ausência de amparo legal e de comprovação de que o valor recebido esteja em sua titularidade.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do
eminente
Relator.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025